Tribunal: TJDFT
Processo: 0730761-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1009 DO STJ. NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA INICIAL. PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ DO SERVIDOR. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. LIMITAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito da parte autora relativa à suposta quantia paga pelo Distrito Federal indevidamente a título de remuneração e para determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, além de condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias eventualmente já descontadas. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que os valores pagos de forma indevida devem ser restituídos, não tendo sido comprovada qualquer boa-fé objetiva por parte do recorrido que a recebeu.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 46502270). Contrarrazões não apresentadas.
3. Inicialmente, cabe destacar que estes autos foram distribuídos no dia 10 de agosto de 2020 e, sendo assim, não se aplica ao caso o entendimento do STJ no julgamento do Tema 1009, já que os efeitos definidos no representativo da controvérsia somente devem atingir os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, que ocorreu em 19/05/2021. (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1009) (Info 688).
4. O entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça no julgamento do REsp1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção,REsp1244182/PB,DJe19/10/2012).
5. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referir a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
6. Assim, caberia ao recorrente comprovar a má fé do servidor no recebimento da verba, o que não aconteceu. Desta forma, a sentença deve permanecer inerte.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.